Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-52.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO MACHAO DA SILVA - CPF: 658.213.193-15 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REsp no 1.061.530/RS.

INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA.

TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO DE ABUSIVIDADE, E NÃO TETO AUTOMÁTICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o acórdão foi omisso quanto ao REsp no 1.061.530/RS, especialmente sobre a vedação ao uso automático da taxa média do BACEN como teto dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a abusividade dos juros remuneratórios, reconhecendo a taxa média do BACEN como parâmetro técnico de comparação, e não como limite obrigatório.

5.
A revisão do encargo decorreu da constatação concreta de que a taxa pactuada era substancialmente superior à média de mercado aplicável à modalidade e ao período da contratação, sem justificativa idônea.

6.
Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode ser utilizada como parâmetro de aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sem constituir teto automático. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção; Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Reinaldo
Machao
da Silva.

O acórdão embargado manteve a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ao fundamento de que a taxa contratada se mostrou substancialmente superior à média aplicável à modalidade e ao período da contratação, evidenciando desequilíbrio contratual e autorizando a revisão do encargo remuneratório, com o recálculo da evolução contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado de forma insuficiente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Alega que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui mero parâmetro referencial, não podendo ser utilizada como teto automático para limitação dos juros remuneratórios. Afirma, ainda, que a revisão judicial do encargo somente é admissível mediante demonstração concreta da abusividade, consideradas as peculiaridades da contratação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a limitação dos juros remuneratórios imposta no acórdão embargado. Subsidiariamente, pretende o prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à abusividade dos juros remuneratórios, consignando que a relação jurídica discutida nos autos se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro técnico idôneo para aferição da eventual abusividade do encargo, sem representar, contudo, teto obrigatório ou limite automático à liberdade de contratação.

Também foi observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, segundo a qual as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, e a revisão judicial do encargo somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, vantagem exagerada em desfavor do consumidor.

No caso dos autos, a limitação dos juros remuneratórios não decorreu da aplicação automática da taxa média BACEN como teto, mas da constatação concreta de que a taxa pactuada se mostrou substancialmente superior à média de mercado aplicável à mesma modalidade contratual e ao mesmo período.

Assim, a taxa média de mercado foi utilizada como parâmetro objetivo de comparação, e não como limite absoluto ou critério matemático automático.

A conclusão pela abusividade decorreu da análise conjunta da modalidade contratual, do período da contratação, dos percentuais pactuados, da taxa média aplicável e da ausência, nos autos, de circunstância concreta apta a justificar a cobrança dos juros em patamar significativamente superior ao ordinariamente praticado no mercado para operação equivalente.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria adotado, de forma automática, o critério de uma vez e meia da taxa média de mercado. Tal referência constitui apenas parâmetro jurisprudencial auxiliar de aferição da abusividade, a ser examinado em conjunto com as peculiaridades do caso concreto, e não presunção absoluta de ilegalidade.

A propósito
:

“[...]
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p .
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro

( REsp
1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.
[...]
(STJ -
AgInt
no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)
.”

“[...]
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
.”

Portanto, o acórdão não fixou a taxa média BACEN como teto obrigatório nem afastou a possibilidade de pactuação de juros acima da média de mercado. Apenas reconheceu, diante das circunstâncias do caso concreto, que a taxa contratada destoava significativamente da média aplicável a operação equivalente, caracterizando abusividade passível de revisão judicial.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o
resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026